Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A narrativa dos fatos pelas testemunhas policiais militares deve ser analisada em conjunto e em sintonia com as demais provas carreadas nos autos, portanto, rejeito a preliminar de nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais militares.
2. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. Quanto ao crime de uso de documento falso, o apelante confessou que se identificou com nome falso aos policiais no momento da interpelação policial, assim como tinha a posse de uma carteira nacional de habilitação com nome diverso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios termos.